Tribunal: TJDFT
Processo: 0732710-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. ANÁLISE. INSTÂNCIA ORDINÁRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a apresentação de pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio. Precedentes
2. Nos termos do art. 505 do Código de Processo Civil, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, sendo vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, conforme inteligência do art. 507 do referido Diploma legal.
3. As matérias de ordem pública, dentre elas a impenhorabilidade de bem de família, estão sujeitas à preclusão consumativa se já tiverem sido objeto de alegação e análise na instância ordinária.
4. Agravo Interno conhecido e não provido.